Tribunal: TJMT
Processo: 1026550-32.2023.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-01-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026550-32.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Pagamento, Promessa de Compra e Venda, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FABRICIA ANDRADE SILVA - CPF: 054.501.991-55 (ADVOGADO), GUIDO MARTELLI - CPF: 240.322.980-68 (AGRAVANTE), CARLOS JOSE MARTELLI - CPF: 987.424.000-82 (AGRAVANTE), RONEY SANDRO CUNHA - CPF: 582.564.401-63 (ADVOGADO), DIEGO PEREIRA BATISTA - CPF: 042.384.401-61 (ADVOGADO), ELZA LUIZA FAZOLLI FERRO - CPF: 433.922.619-04 (AGRAVADO), LEONEL JESUS FERRO - CPF: 211.010.439-20 (AGRAVADO), LEONEL JESUS FERRO - CPF: 211.010.439-20 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE LEONEL JESUS FERRO (AGRAVADO), TANIA VALERIA FERRO - CPF: 281.953.878-96 (ADVOGADO), GENIVALDO PARANHOS DA SILVA - CPF: 828.356.409-91 (ADVOGADO), ALINE APARECIDA SALES - CPF: 077.947.699-90 (ADVOGADO), GUSTAVO BATILANA CARVALHO - CPF: 103.626.699-02 (ADVOGADO), CAIO HENRIQUE DIAS CRUZ - CPF: 085.499.649-48 (ADVOGADO), GIOVANA CRISTINA GONCALVES SPECIAN - CPF: 062.020.271-85 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO – IMPOSSIBILIDADE – REQUISITOS DO ART. 919, § 1º, DO CPC – NÃO PREENCHIDOS – DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

Os embargos à execução, em regra, não terão efeito suspensivo (art. 919, caput, do CPC).

A concessão do efeito suspensivo aos Embargos à Execução depende da demonstração dos requisitos necessários para a concessão da tutela provisória e desde que a execução esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficiente, o que não restou aperfeiçoado. (art. 919, §1º, do CPC).

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1026550-32.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: GUIDO MARTELLI, CARLOS JOSE MARTELLI

AGRAVADO: ELZA LUIZA FAZOLLI FERRO, ESPÓLIO DE LEONEL JESUS FERRO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento interposto por
Guido Martelli e outros
, de decisão que indeferiu o efeito suspensivo aos Embargos à Execução opostos em face de
Elza Luiza Fazolli Ferro e outros
.

Alegam que na Ação de Execução foram efetuadas penhoras de valores em conta corrente, bem como restrição de veículos, além de bloqueio de gado de acordo com a ficha do Indea.

Destacam que o Instrumento Particular que lastreia a execução foi celebrado com garantia hipotecária, devidamente registrada nas matrículas dos imóveis, avaliado em R$ 37.000.000,00, suficientes a garantir a execução no valor de R$ 1.911.040,72.

Requerem a concessão da antecipação de tutela a fim de deferir o efeito suspensivo aos Embargos à Execução. No mérito, postulam pelo provimento do recurso.

Antecipação da tutela recursal indeferida (id. 189965166).

Sem contraminuta (id. 194365699).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O recurso é de decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo aos embargos à execução.

Trata-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 1010817-51.202.8.11.0003, ajuizada por Elza Luiza Fazolli Ferro e outros, lastreada em Instrumento Particular de Compromisso de Compra e Venda de Imóvel Rural celebrado em 14/12/2016, na qual os exequentes, então embargados, alegam o inadimplemento da última parcela de pagamento do contrato, com vencimento em março de 2022, no valor equivalente a 18.000 sacas de soja, perfazendo a quantia de R$ 2.654.480,08.

De acordo com os executados embargantes, ora agravantes, os exequentes se utilizam de via inadequada para a cobrança do crédito, que enfatizam, de outra via, estar quitado.

Os embargos foram recebidos sem o efeito suspensivo, como consignado:

Se tempestivo, RECEBO-O sem efeito suspensivo, nos termos do art. 919 do CPC, pois, em que pese o requerimento do embargante, a execução não está garantida seja por penhora, depósito ou caução (CPC, art. 919, §1º).

Pois bem. Conforme o disposto no art. 919, parágrafo 1º, do CPC/2015, atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução
exige a
presença cumulativa dos requisitos
, ou seja, a relevância dos fundamentos, a possibilidade de o prosseguimento da execução causar ao executado dano de difícil ou incerta reparação e a garantia do juízo por penhora, depósito ou caução suficientes
.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA – EMBARGOS À EXECUÇÃO – ALEGAÇÃO DE EXCEÇÃO DE CONTRATO NÃO CUMPRIDO – MÉRITO DO INCIDENTE – SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO – REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 919, § 1º, DO CPC/15 – NÃO PREENCHIMENTO – INDEFERIMENTO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Os embargos à execução opostos pelo devedor não terão efeito suspensivo, apenas possível de ser deferido quando verificados os requisitos para a tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida, como expressamente prevê o artigo 919, parágrafo 1º, do CPC/2015.

Ausentes qualquer um desses elementos, por se tratar de pressupostos cumulativos, deve ser indeferido.

Recurso desprovido”.
(N.U 1002313-02.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/05/2021, Publicado no DJE 28/05/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EMBARGOS À EXECUÇÃO - EFEITO SUSPENSIVO - NECESSIDADE DE PREENCHIMENTO CUMULATIVO DOS REQUISITOS DO ART. 919, §1º, CPC/2015 - SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO - IMPOSSIBILIDADE.

1- A atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução é medida excepcional, sendo NECESSÁRIO O PREENCHIMENTO CUMULATIVO DOS REQUISITOS do art. 919, §1º, CPC/2015, a saber: relevância dos fundamentos dos embargos, possibilidade de o prosseguimento da execução manifestamente causar ao executado grave dano de difícil ou incerta reparação, e prévia segurança do juízo por penhora, depósito ou caução suficiente.

2- Ausentes os requisitos legais, mormente no que se refere à garantia da execução por penhora, depósito ou caução suficiente e à probabilidade do direito, deve-se indeferir o pedido de efeito suspensivo.

3. Recurso conhecido e provido.” (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.20.018446-3/001, Relator(a): Des.(a) Fausto Bawden de Castro Silva (JD Convocado) , 9ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 26/08/2020, publicação da súmula em 31/08/2020)

Com efeito, as razões as razões do recurso não trazem elementos aptos a modificar a decisão agravada. Assim se diz, porque não foram preenchidos os requisitos para a tutela postulada, seja porque os argumentos de eventual quitação do débito, desafiam a instrução do processo, seja porque não houve ainda exame pelo Juízo quanto a alegada inadequação da via eleita.

Por sua vez, ainda que realizada penhora de valores via Bacenjud, no valor aproximado de R$ 200.000,00, e bloqueio do gado na ficha do Indea, ao que parece, inclusive porque não há avaliação nos autos, não são suficientes a garantia do débito exequendo.

Ademais, cumpre registrar que em relação à possibilidade de ocorrência de grave dano de difícil ou incerta reparação, justificadora da excepcional atribuição de efeito suspensivo, essa não se confunde com os simples efeitos naturalmente inerentes à execução.

É o caso, portanto, de manter a decisão agravada que indeferiu o pedido de efeito suspensivo para os embargos à execução.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/01/2024